Tribunal: TJMT
Processo: 0001324-49.2017.8.11.0098
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001324-49.2017.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Estabilidade, Gestante / Adotante / Paternidade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RENATA CAMPOS DA SILVA - CPF: 040.068.701-16 (APELANTE), DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA - CPF: 033.432.771-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.238.904/0001-48 (APELADO), JOSE DE BARROS NETO - CPF: 536.726.589-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.238.904/0001-48 (REPRESENTANTE), VALDENICE DE ABREL VIEIRA (ASSISTENTE), Doraci Ferreira dos Santos (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SERVIDORA COMISSIONADA – GESTANTE – CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO - EXONERAÇÃO – CONFIRMAÇÃO DE ESTADO GRAVÍDICO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – POSSIBILIDADE -
ARTIGO 7º, XVIII, DA CF – ARTIGO 10, II, B, DO ADCT – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO - HORAS EXTRAS – ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR (ART. 333, I, DO CPC)– FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS TRABALHADAS E NÃO PAGAS – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.

O fato de ser dispensada por si só não configura dano moral, já que restou demonstrado nos autos nenhum abalo psicológico ou ato que atentasse contra a moral ou honra da Apelante.

2. A inexistência de prova documental acerca da alegada jornada de trabalho extraordinária autoriza a improcedência do pedido, se a parte autora ora Recorrente não se desincumbiu do ônus probatório dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 333, I, do CPC.

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RENATA CAMPOS DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, nos autos da Reclamação Trabalhista identificada pela numeração única: 0001324-49.2017.8.11.0098, movida em desfavor de
MUNICÍPIO DE PORTO ESPERIDIÃO
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando o Município a pagar a autora indenização referente aos salários do cargo anteriormente ocupado, até o 5° mês posterior ao parto ocorrido em 12/04/2017, acrescidos dos reflexos no tempo de serviço, no valor referente ao 13° proporcional e nas férias proporcionais do período da estabilidade, a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento (Id: 161176714).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 161176739), quanto à comprovação de realização de horas extras, bem como que é devida a indenização por dano moral.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes todos os pedidos iniciais.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 161176743), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, todavia,
se absteve de se manifestar nos autos
, por inexistir circunstancias justificadoras para a intervenção ministerial (Id: 168570186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RENATA CAMPOS DA SILVA
contra a sentença proferida nos autos da Reclamação Trabalhista movida em desfavor de
MUNICÍPIO DE PORTO ESPERIDIÃO.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Inicialmente, a parte Apelante sustenta que lhe é devida horas extras, as quais afirma terem sido devidamente comprovadas durante a instrução processual.

Pois bem.

Desde logo antecipo que não assiste razão a Recorrente.

Isso porque, consoante estabelece o art. art. 333, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de comprovar a jornada de trabalho extraordinária, tendo em vista que é fato constitutivo do seu direito.

Aliás, nesse mesmo sentido, em situação semelhante, este Sodalício já se manifestou,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – HORAS EXTRAS – ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR (ART. 333, I, DO CPC)– FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DAS HORAS EXTRAORDINÁRIAS TRABALHADAS E NÃO PAGAS – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. A inexistência de prova documental acerca da alegada jornada de trabalho extraordinária autoriza a improcedência do pedido, se o autor não se desincumbiu do ônus probatório dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 333, I, do CPC.” (Ap, 89057/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/08/2014, Data da publicação no DJE 11/08/2014)

“APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS — LABOR AOS SÁBADOS — HORAS EXTRAORDINÁRIAS — RECEBIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — JORNADA DE TRABALHO — NÃO EXTRAPOLAÇÃO — ART. 51, DA LEI MUNICIPAL Nº 679/2001 — OBSERVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Impossível é o recebimento de horas laboradas aos sábados como se extraordinárias fossem quando elas não implicam extrapolação da jornada de trabalho e não se mostram dissonantes com a legislação municipal aplicável ao servidor público postulante.” (Ap, 72284/2013, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 27/05/2014, Data da publicação no DJE 05/06/2014)

APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – HORAS EXTRAORDINÁRIAS, DESCANSO SEMANAL REMUNERADO E INTERVALO INTRAJORNADA - ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR (ART. 333, I, DO CPC)– FALTA DE DEMONSTRAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. A inexistência de prova documental acerca da jornada de trabalho extraordinária e seus reflexos autoriza a improcedência do pedido se o autor não se desincumbiu do ônus probatório dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 333, I, do CPC.” (TJ-MT - APL: 00009411020128110078 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/08/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/09/2016)

Logo, não tendo a Apelante colacionado aos autos, provas inquestionáveis acerca das verbas requeridas, por certo a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Ainda, sustenta quanto a necessidade da condenação da parte Apelada ao pagamento de indenização por dano moral.

Em espeque, há de se ressaltar também, que a parte Recorrente não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de fatos que viessem a impingir angústia, aflição ou constrangimento, aptos a lhe causar danos extrapatrimoniais.

Em consequência, convém esclarecer que é entendimento pacificado nos tribunais que o mero dissabor não gera ofensa moral e dessa forma não há que se cogitar em compensação.

Sabe-se que a caracterização do dano moral pressupõe violação à integridade psíquica ou moral da pessoa de forma mais intensa do que o mero aborrecimento, chateação ou dissabor.

No presente caso, os fatos narrados pela Apelante não são suficientes para a caracterização do dano extrapatrimonial, uma vez que não ultrapassaram a ideia de mero aborrecimento.

Ademais, apesar do não pagamento das verbas devidas, não há falar em danos morais indenizáveis, na medida em que os prejuízos da parte Recorrente não ultrapassaram a esfera patrimonial, a qual será devidamente recomposta diante da condenação ao pagamento dos valores devidos.

Nesse sentido, vejamos:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO – GESTANTE – CONFIRMAÇÃO DE ESTADO GRAVÍDICO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – POSSIBILIDADE – ARTIGO 7º, XVIII, DA CF – ARTIGO 10, II, B, DO ADCT – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – 13º, FÉRIAS E FGTS – CABIMENTO – MULTA DE QUARENTA POR CENTO (40%) – NÃO CABIMENTO – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 – ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA À CADERNETA DE POUPANÇA APÓS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS – INVERSÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. Têm direito subjetivo à estabilidade provisória prevista no artigo 10, inciso II, alínea b das Disposições Constitucionais Provisórias e no artigo 7º, inciso XVIII, da Cártula Fundamental, cujo direito perdura desde a confirmação da gravidez até o 5º mês após o parto. A estabilidade aludida decorre não só da recuperação da servidora, após o parto, mas, especialmente, do direito de proteção ao nascituro de ser cuidado por sua genitora nos seus primeiros meses de vida. (Apelação / Remessa Necessária 5449/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017).
2. O fato de ser dispensada por si só não configura dano moral, já que restou demonstrado nos autos nenhum abalo psicológico ou ato que atentasse contra a moral ou honra da Apelada.
3. O Supremo Tribunal Federal, após o reconhecimento da constitucionalidade do art. 19-A da Lei n. 8.036/90 sob o regime da repercussão geral ( RE 596.478/RR , Rel. Para acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 28.02.2013), reconheceu serem extensíveis aos servidores contratados por prazo determinado ( CF, art. 37, inciso IX) os direitos sociais previstos no art. 7º da Carta Política, inclusive o FGTS, desde que ocorram sucessivas renovações do contrato. 4. Não há que se falar na incidência de multa de 40% sobre os depósitos do FGTS, uma vez que não se deve imputar somente ao Município a culpa pela situação irregular. (Apelação/Reexame Necessário, 49893/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 02/09/2014, Data da publicação no DJE 11/09/2014). 5. Aplica-se à correção monetária o INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, desde o momento em que as parcelas deveriam ser pagas até o advento da Lei nº. 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/1997, e, após, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. 6. Ao se tratar dos honorários advocatícios, a complexidade da matéria, o tempo exigido do profissional, o esforço intelectual e a dedicação aos interesses de seus clientes devem ser levados em conta ao serem fixados.” (N.U 0003820-16.2015.8.11.0003 , , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/05/2017, Publicado no DJE 09/06/2017)(destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - CONTRATO TEMPORÁRIO – MÉDICA - SERVIDORA GESTANTE – VERBAS INDENIZATÓRIAS DEVIDAS - DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA ADCT, ART. 10, II, ‘B’– LICENÇA MATERNIDADE - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE INDEVIDO DURANTE O PERÍODO DE LICENÇA MATERNIDADE -CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDOR TEMPORÁRIO PELO MUNICÍPIO – ENTE ADMINISTRATIVO QUE VIOLOU O ART. 37, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - NULIDADE DO CONTRATO – DIREITO AO FGTS A DESPEITO DA NATUREZA JURÍDICA DA RELAÇÃO DE TRABALHO – ARTIGO 19-A DA LEI Nº. 8.036/90 – DIREITO AO RECOLHIMENTO -
DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA - SITUAÇÃO QUE NÃO CARACTERIZA LESÃO A DIREITOS DE PERSONALIDADE
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso, houve o julgamento antecipado da lide, por entender o juízo singular que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo pelo qual não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. A estabilidade provisória, decorrente da maternidade, é estendida às servidoras contratadas excepcionalmente, nos termos do artigo 10, inciso II, alínea b, do ADCT. Se estiver comprovado o estado gravídico da autora antes da data de sua exoneração, faz jus a servidora à estabilidade até cinco meses após o parto. 3. O adicional de insalubridade é vantagem pecuniária estritamente ligada à função exercida pelo servidor (pro labore faciendo), cuja habitualidade no desempenho das atribuições em condições insalubres inexiste durante o período da licença maternidade. 4. De acordo com o posicionamento do STF, "é devida a extensão dos direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da Republica, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado" ( AI 767.024-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 24.4.2012). Autora que faz jus ao recebimento de férias, acrescida de 1/3 e 13º salários. 5. Particularmente ao FGTS, as duas Turmas do Supremo Tribunal Federal têm se manifestado no sentido de que é devida a verba fundiária nas contratações temporárias, nos casos em que são nulas as contratações, por inobservância do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.
6. In casu, apesar do não pagamento das verbas indenizatórias devidas, não há falar em danos morais indenizáveis, na medida em que os prejuízos da parte Apelante não ultrapassaram a esfera patrimonial.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJ-MT 00012095920118110091 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 22/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/10/2021)

Desse modo, não há que se falar em indenização por dano moral, uma vez que os prejuízos da parte Apelante não ultrapassaram a esfera patrimonial, bem como serão recompostos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença ora recorrida.

Ainda,
DETERMINO
a
majoração dos honorários sucumbenciais
em 2% (dois por cento),
totalizando o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação
, com fulcro no art. 85, §11°, do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023